Tribunal: TJDFT
Processo: 0753403-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753403-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLON DE NOVAES BATISTA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marlon de Novaes Batista contra a sentença de improcedência dos pedidos (ação declaratória de inexistência de débito e reparação extrapatrimonial) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita (pedido indeferido na sentença - id 72591721). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id 75434864). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). A parte sucumbente (autora) arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos da sentença (Código de Processo Civil, art. 85 § 11). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator